Tribunal: TJMT
Processo: 1025400-47.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO GOMES FERREIRA - CPF: 496.450.991-53 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025400-47.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

SERGIO GOMES FERREIRA

Recorrido:

MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUIILÔMETRO. PAGAMENTO A VISTA. PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. ATRASO DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19. ENTREGA DA MOTOCICLETA ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela condenação da Recorrida na obrigação de fazer, bem como na reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de motocicleta XRE 300 ADV, modelo 2021/2022, 0 km, adquirido junto à empresa Recorrida em 27/08/2021, pelo valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, haja vista que, ao pactuar com o Recorrente data certa para a entrega do produto comercializado, aquela criou legítima expectativa no consumidor, que restou frustrada pelo atraso, não podendo a via eleita pela Reclamada desonerá-la do dever assumido, por se tratar de fortuito interno, restando o evento abrangido pela assunção dos riscos do empreendimento (AREsp nº 1746445-RJ/STJ).

4.

Tem-se, contudo,
que a compra da motocicleta foi realizada no período pós pandemia – agosto/2021 -, sendo cediço que o vírus circulava no país desde março de 2020, de sorte que as empresas e fábricas estavam sofrendo o impacto negativo em toda produção e disponibilização dos produtos, não sendo, assim, possível a elas adotarem medidas para prolongarem os prazos de entrega aos consumidores e informá-los previamente sobre eventuais atrasos.

5.

Além disso,
registre-se que o
Recorrente efetuou a compra da motocicleta em 27/08/2021, face a promessa de entrega em 90 (noventa) dias, tendo sido entregue o veículo em 09/04/2022, antes mesmo de ser formada a relação processual no presente processo, o que demonstra que a Recorrida
se mostrou diligente e resolveu o problema em tempo hábil.

6.

Assim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral.

7.

Outrossim,
i
nexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023